Tribunal: TJMT
Processo: 1031600-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1031600-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), LEOMAR BORGES GONCALVES - CPF: 021.247.271-25 (PACIENTE), DRA. TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES (IMPETRADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ABGAIL ALVES GOES - CPF: 031.949.071-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica. Sustenta-se a ausência de fundamentos idôneos, a existência de condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos e em conformidade com os arts. 312 e 313, II, do CPP; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes diante do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, com base em elementos concretos que evidenciam a materialidade delitiva, indícios de autoria e risco à integridade da vítima.

4.

O descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas justifica a custódia preventiva como meio necessário para garantia da ordem pública e para assegurar a eficácia das decisões judiciais.

5.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes seus fundamentos legais.

6.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da reiteração de condutas e do histórico de desrespeito a ordens judiciais, conforme os arts. 282, I e II, e 319 do CPP.

7.

A ausência de ilegalidade ou teratologia impede a concessão da ordem, sendo legítima a manutenção da prisão preventiva em observância à proteção da vítima e à preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstram risco à integridade da vítima e necessidade de resguardar a ordem pública. 2. O descumprimento de medidas protetivas de urgência autoriza a decretação e manutenção da custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a aplicação do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando já se mostraram ineficazes diante da reiteração de condutas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII e LXVIII; CPP, arts. 282, I e II; 312; 313, II; 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 790.756/RS, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023.
R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1031600-68.2025.8.11.0000

PACIENTE: LEOMAR BORGES GONCALVES

IMPETRANTE: DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Daniel N. Ramalho, em favor de
Leomar Borges Gonçalves
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT, nos APFD n. 1015654-27.2025.8.11.0042.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/08/2025, sob a acusação da prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §13o, do Código Penal), tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva.

Nesse contexto, alega em síntese, que a
prisão preventiva carece de fundamentação idônea
, pois a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar limita-se a reproduzir assertivas genéricas, sem apontar elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida.

Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita e é responsável pelo sustento de sua família, inclusive de uma filha de apenas dois meses de idade.

Argumenta que
inexistem testemunhas presenciais dos fatos
, o que fragiliza a comprovação da materialidade e da autoria delitiva, e que a manutenção da prisão preventiva é desproporcional, considerando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Com tais considerações, pleiteia a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para relaxar a prisão ou revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 315114860) e as informações da autoridade impetrada aportadas no id. 315766371.

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, é pela
denegação
da ordem, consoante entendimento assim sumariado:

“Habeas Corpus – Violência doméstica e familiar contra a mulher – Prisão preventiva convertida do flagrante – Fundamentação concreta evidenciada pela gravidade dos fatos, descumprimento de medidas protetivas e risco de feminicídio – Irrelevância das condições pessoais favoráveis – Inaplicabilidade do princípio da homogeneidade – Insuficiência das medidas cautelares diversas, já anteriormente descumpridas – Pela denegação da ordem.”
(id. 319612854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025